Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0724813-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALLACE HILTON DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LIOMAR SANTOS TORRES, OAB/DF 30649 em favor de WALLACE HILTON DE SOUZA, sob a alegação de que o paciente se encontra preso por ato do juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Alega que o paciente foi regularmente processado pela prática do crime de receptação e condenado a pena de 1 ano 7 meses e 7 dias de reclusão, sendo o cumprimento inicial no regime semiaberto, nos termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia (ID 27789140, p. 10) e com trânsito em julgado em 03/12/2019 (ID 27789141). Afirma, ainda, que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para atender os comandos da sentença condenatória, intimou o paciente para apresentar documentos pertinentes. Relata que o Órgão ministerial se manifestou nos autos pela prisão domiciliar do paciente com monitoramento eletrônico e pela suspensão de eventual mandado de prisão. O referido mandado foi cumprido em 28/07/2021, quando o paciente estava no trabalho. O impetrante ainda informa sobre a apresentação de todos os documentos solicitados pela Vara de Execuções Penais do DF e, mesmo assim, por não vislumbrar irregularidades no mandado de prisão expedido, o Juízo indeferiu a expedição de alvará de soltura, encaminhando os autos ao psicossocial para análise. Desse modo, requer a concessão de liminar no pedido de liberdade e com a expedição do alvará de soltura ou, eventualmente, a designação de audiência de custódia/justificação pela Vara de Execuções Penais com a presença do psicossocial e do Ministério Público. É o relatório. Decido. Insta salientar que a Portaria GPR 1.259/2021, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão, conforme abaixo indicado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover em sede deste Plantão. Vejamos. A decisão proferida pela MMa Juíza, que indeferiu o pedido de liberdade, está fundamenta em elementos concretos visto a inércia do patrono em apresentar a documentação necessária solicitada, conforme decisão ID 27789143, verbis: Trata-se de pedido formulado pela Defesa, para expedir alvará de soltura em favor do apenado (mov. 52.1). Analisando os autos, verifico que este Juízo determinou a intimação do sentenciado, para os fins do que ficou decidido nos autos do procedimento no 0007891-31.2018.807.0015 (mov. 6.1). No entanto, a Defesa não juntou todos os documentos necessários para análise da proposta de emprego pela Seção Psicossocial (mov. 33.1). Com isso, o causídico foi intimado para juntada dos documentos faltantes, porém, manteve-se inerte. Diante da instrução deficiente, foi determinada a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena (mov. 40.1). A Defesa apresentou documentação da qual se extrai a informação de que o apenado foi preso em 28/07/2021. Embora a situação processual do apenado aparente se enquadrar em uma das hipóteses que este Juízo autoriza a concessão da monitoração eletrônica como alternativa ao cumprimento da pena em regime semiaberto, nos moldes da decisão proferida no Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.807.0015, não vislumbro a existência de irregularidades no mandado de prisão expedido por este Juízo, aptas a ensejar a sua revogação e consequente expedição de alvará de soltura, pois a ordem constritiva de liberdade decorre de condenação penal transitada em julgado. Além disso, acrescento que a possibilidade de suspensão do mandado de prisão ou a sua não expedição até análise da proposta particular de emprego, geralmente é admitida neste Juízo quando o sentenciado está ainda não recolhido em unidade prisional e quando acostados aos autos, os documentos necessários à regular tramitação do trabalho externo. Pelo exposto, entendo que não há equívoco no recolhimento do reeducando, visto que não incumbe a este Juízo a prova do vínculo empregatício, motivo pelo qual indefiro o pleito defensivo de expedição de alvará de soltura. Considerando os documentos acostados no mov. 52, remetam os autos à Psicossocial. Ante o exposto, não vislumbro irregularidades na decisão a quo que autorizem sua revogação e, não verificada a ocorrência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, impõe-se o indeferimento do pleito liminar. Oportunamente, distribua-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2021 19:02:04. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial